Tribunal: TJMT
Processo: 1011000-65.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-27
Data de publicação: 2021-06-27

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011000-65.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - CAPITAL
Agravante : ADÃO LINO CAVALCANTI
Agravada : ANA PAULA DOS PASSOS CANONGIA
Número do Protocolo : 1011000-65.2021.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ADÃO LINO CAVALCANTI contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Execução para Cobrança de Honorários Advocatícios Contratuais” (Proc. no 0043079-06.2012.8.811.0041), ajuizada contra o agravante por ANA PAULA DOS PASSOS CANONGIA, indeferiu pedido de desbloqueio de valores penhorados na conta-poupança em que o executado/agravante diz receber seu benefício previdenciário por entender que, “embora relevante os seus argumentos, o executado não comprovou suas alegações” (cf. Id. no 91702474).
O agravante reafirma a nulidade da penhora insistindo em que “os valores são sua verba alimentar, isto é, a aposentadoria que sustenta todas (suas) necessidades básicas (...) e de sua família”, tratando-se, pois, de hipótese de impenhorabilidade, nos termos do art. 833, IV, do CPC.
Sustenta que “a conta em que foi efetivado o bloqueio é conta poupança, que continha os proventos de aposentadoria, a parcela do décimo terceiro e irrisórias economias provenientes de outras parcelas anteriores, (...) o que viola outra regra expressa de impenhorabilidade” (CPC, art. 833, X).
Argumenta que, segundo jurisprudência consolidada pelo eg. STJ, inclusive em julgamento de recursos repetitivos, é impossível a penhora de verba salarial para pagamento de dívida decorrente de honorários advocatícios.
Aduz, por fim, que “o Histórico de Créditos disponibilizado pelo site do Meu INSS” é suficiente para “comprovação de bloqueio do valor de proventos de aposentadoria em conta poupança”, enfatizando com veemência que “recebe um salário mínimo de aposentadoria por invalidez, devido a um acidente de trabalho sofrido, e não possui mais nenhuma fonte renda” (cf. Id. no 91702472 - pág. 4/9).
Pede, sob esses fundamentos, reforma da decisão agravada, para que seja deferido o pedido de desconstituição da penhora “on line”, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal.
É a suma.
Sem delongas, nos termos do art. 833, IV e X, do CPC, “são impenhoráveis (...) os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal”, e, ainda, “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”.
O §2o do mesmo artigo de lei prevê exceção à regra em “hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais”.
Na petição inicial da execução, a advogada/exequente expõe que, “em 16 de agosto de 2012, firmou o contrato de honorários advocatícios a fim de promover ação judicial em face de Instituto Nacional do Seguro Social – INSS com objetivo de obter benefício previdenciário”, e que, por força de decisão liminar, “o executado passou a receber o benefício em 28/03/2013”.
Aduz que, “conforme acordado, a exequente receberia os honorários na forma na Clausula 3a do contrato, conforme o êxito na demanda, sendo 5 salários de benefício, além de 40% por cento sobre os valores (...) retroativos que viesse a receber” (sic – cf. Id. no 54598682 - pág. 4/5 dos autos de origem).
Pontuo, apenas de início, que o executado não celebrou contrato de prestação de serviços advocatícios com a advogada/exequente, mas com o advogado Diogo da Silva Alves (OAB/MT no 11.167), que, primeiro, substabeleceu os poderes à exequente, e, depois, por força de “contrato particular de cessão de direitos” celebrado em 15/04/2021, cedeu-lhe “todos os direitos que possui sobre o contrato supracitado (...), especialmente os de receber, cobrar e executar” (cf. Id. no 54600794, 54598690 e 54600791, todos dos autos de origem). Pelo menos é o que se pode deduzir, já que o instrumento do contrato de cessão apresentado na origem não está assinado por nenhum dos contratantes.
De qualquer forma, parece induvidoso que o bloqueio recaiu sobre valores inferiores a 40 salários mínimos depositados em conta poupança (R$ 2.995,92), o que já impõe, por si só, reconhecimento de impenhorabilidade, mas, além disso, é bastante visível que os valores ali depositados são realmente referentes ao benefício previdenciário do executado.
Aliás, a própria advogada/exequente apresentou na origem cópia de petições juntadas nos autos daquela ação ajuizada contra o INSS em que prestados os serviços advocatícios, e lá se vê, em diversas oportunidades, pedidos de expedição de alvará e transferência do benefício previdenciário para a conta poupança no 25070-0, operação 013, da agência no 0686 da Caixa Econômica Federal, exatamente a mesma sobre a qual recaiu o bloqueio (cf. Id. no 55354211 e 55354214 dos autos de origem e Id. no 91702483 dos presentes autos).
Assim, o desbloqueio dos valores impenhoráveis é medida de rigor.
Pelo exposto, presentes os requisitos próprios (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, e DEFIRO o pedido antecipatório para ordenar o desbloqueio dos valores impenhoráveis (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias, e comunique-se à MMa. Juíza da causa, apenas para fins de conhecimento.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 27 de junho de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator